Tribunal: TJSP
Processo: 1046078-14.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante MARCIA CRISTINA RIBEIRO PRESTES E CIA.LTDA, é embargada
DEBORA RIBEIRO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
2
Voto no 28672.
Embargos de declaração no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000.
Comarca: Sorocaba.
Embargante: Marcia Cristina Ribeiro Prestes e Cia. LTDA.
Embargada: Debora Ribeiro Gonçalves.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. Dívida prescrita. Dano moral in re ipsa.
Indenização fixada em R$ 7.000,00. Inexistência de omissão
no acórdão. Via inadequada para manifestação de
inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada. Embargos rejeitados.
Pretende a embargante seja declarado o venerando
acórdão de fls. 167/171, alegando omissão quanto ao fato confesso de que
a dívida negativada era realmente existente, tendo apenas exercido seu
legítimo direito de cobrança, e contrariedade da decisão ao princípio da
proporcionalidade, pelo excessivo valor fixado a título de indenização por
danos morais. Requer, assim, o provimento do recurso com efeitos
infringentes e o prequestionamento da matéria arguida.
É como relato.
O recurso não comporta provimento.
Em
que
pesem
os
argumentos
expostos
pela
embargante, não se vislumbra no venerando acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos
presentes embargos. Todas as questões relevantes para o julgamento do
recurso foram minuciosamente apreciadas, de forma clara e coerente, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
3
esta não é a via adequada para manifestar inconformismo quanto aos
fundamentos da decisão.
É descabido o argumento de que há omissão no ponto
suscitado pela parte, que, em verdade, pretende rediscutir o feito, repisando
argumentos já lançados e rechaçados, fugindo ao verdadeiro intuito do
recurso em tela.
Com efeito, restou assim decidido o tópico cujo
esclarecimento requer:
De proêmio, anoto que a discussão acerca de alteração da causa de
pedir em nada altera o resultado da lide, mormente porque não
controvertida a negativação indevida (como já pontuado).
Uma vez constatada sua ocorrência, inexistindo qualquer outra
anotação anterior no nome da autora, de rigor reconhecer o abalo
moral in re ipsa.
Com relação ao valor, a indenização por danos morais
deve
ser
estabelecida em importância que, dentro de um critério de prudência
e razoabilidade, considere sua natureza punitiva e compensatória. A
primeira, como uma sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva, pífia, que
gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos, considerando as circunstâncias do caso
(notadamente a inscrição do nome da autora em órgão de
proteção ao crédito para cobrança de dívida já prescrita na
ocasião, mas que efetivamente existiu e não foi adimplida),
conclui-se que a indenização deve ser arbitrada em R$ 7.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
4
por ser quantia razoável e suficiente para repreender a ré e, ao
mesmo tempo, compensar a autora pelo sofrimento experimentado,
sem, contudo, gerar para ela enriquecimento sem causa. O valor
deve ser atualizado a partir do arbitramento e acrescido de juros
desde a citação.
Frise-se que esse montante não destoa do montante arbitrado por
este Egrégio Tribunal em caso análogo (fls. 169/171) (grifo e negrito
originais).
Não há que se falar, pois, em omissão no venerando
acórdão, na medida em que a matéria alegada foi devidamente analisada. O
direito de cobrança exercido pela embargante ultrapassou os limites do
razoável, configurando verdadeiro abuso, uma vez que empregou meios
para constranger a autora a quitar dívida inexigível judicialmente.
Ademais, não se exige inexistência do débito para a
caracterização do dano moral na espécie, mas apenas sua descabida
inscrição no cadastro de inadimplentes, que acarreta dano moral presumido,
in re ipsa.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO DE NOTA
PROMISSÓRIA PRESCRITA. IRREGULARIDADE. DÍVIDA QUE
NÃO É PASSÍVEL DE COBRANÇA NAS VIAS ORDINÁRIA E
MONITÓRIA. ABUSO DE DIREITO. ABALO DE CRÉDITO. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. (...). 9. Por outro lado, quando exauridos os meios
legais de cobrança da dívida subjacente ao título, o protesto pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
5
portador configura verdadeiro abuso de direito, pois visa tão
somente a constranger o devedor ao pagamento de obrigação
inexigível judicialmente. O protesto, nessa hipótese, se mostra
inócuo a qualquer de seus efeitos legítimos, servindo, apenas, para
pressionar o devedor ao pagamento de obrigação natural (isto é,
sem exigibilidade jurídica), pela ameaça do descrédito que o
mercado associa ao nome de quem tem título protestado. (...). (STJ,
REsp 1.639.470/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) (realce não
original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA POR DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL. QUANTUM
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é,
prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de
17/12/2008). 2. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a
título de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes por dívida prescrita não se mostra irrisório, tendo em
vista as circunstâncias específicas do caso concreto. (...). (STJ,
AgRg no REsp 1.125.388/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016)
(realce não original).

Observa-se, assim, que os embargos têm nítido caráter
infringente, pois buscam modificar, na essência, o que foi decidido,
finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
6
Com efeito, o caráter infringente pretendido somente se
admite quando conjugado com alguma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil quais sejam, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material , o que não se verifica no caso.
Nesse sentido:
A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é
medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em
que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu
recurso. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.439.137/MG, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17/05/2016) (grifo não
original).
Inexistindo,
no
acórdão
embargado,
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou
do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.304.517/SC, Rel. Min. Assusete
Magalhães, 2a Turma, j. 10/05/2016) (grifo não original).
E ainda:
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando
utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b)
suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência
do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras
palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
7
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for
consequência necessária ao provimento dos embargos (NELSON
NERY
JUNIOR
e
ROSA
MARIA
DE
ANDRADE
NERY,
Comentários ao Código de Processo Civil comentado, 1a ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122) (grifo não
original).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do Código
de Processo Civil).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil
estipula que: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.
Sobre a inovação legislativa, Humberto Theodoro
Júnior aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente
afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido
indevidamente inadmitidos.”
Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já
vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de
ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se
entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do
recurso extraordinário (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 47a ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046078-14.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 28672
8
Assim, não havendo no venerando acórdão qualquer
ponto a ser declarado, impõe-se o desacolhimento dos embargos.
Daí sua rejeição.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator